Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. INTIME-SE a apelante/autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 28065462 e documentos anexos. Após, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora